Tribunal: TJMT
Processo: 1014805-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014805-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (AGRAVANTE), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (AGRAVADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – REQUISITOS DA TUTELA SUFICIENTEMENTE ATENDIDOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA A EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, ou seja, da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Além da probabilidade do direito, igualmente se verifica o perigo de dano, uma vez que há risco de a marcha da execução resultar em cobrança e em expropriações indevidas. III – O embargante ofertou caução de veículo, restando assim, suficientemente atendidos os requisitos da tutela judicial, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela GLINFÉRTIL FERTILIZANTES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de nº 1000509-94.2024.8.11.0096, manejados por RAINER DOWICH., atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, aduz a agravante que o valor do bem dado em garantia da dívida é inferior ao valor da execução, além de se tratar de maquinário de difícil comercialização.

Discorre, ainda, que a ação de execução está lastreada em dois cheques emitidos pelo agravado, sendo desnecessária e incabível qualquer discussão sobre a origem do negócio.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 218132687).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 223642680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes. III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL,

julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Depreende-se dos autos que o embargante, ora agravado, sustenta que o título que aparelha a execução é inexigível, pois foi emitido para garantir o adimplemento de contrato de compra e venda de insumos agrícolas supostamente não firmado pelo embargante.

Para isso, o embargante acostou aos autos Laudo Pericial Grafotécnico que concluiu que “em virtude dos exames grafotécnicos efetuados nas assinaturas contidas nas peças exame, que as mesmas, NÃO SÃO COMPATÍVEIS com as assinaturas oriundas do punho caligráfico do Sr. Rainer Döwich. Concluo também que a falsificação foi realizada se utilizado o artifício do decalque, conforme fundamentação trazida” (Id. 154500232).

O autor também juntou boletins de ocorrência (Id. 154500223 e 154500224) nos quais relata os mesmos fatos narrados na inicial.

Desse modo, em que pese a unilateralidade dos documentos apresentados, há fortes indícios da ocorrência de fraude no caso em questão.

Nesse contexto, além da probabilidade do direito, igualmente se verifica o perigo de dano, uma vez que há risco de a marcha processual resultar em cobrança e em expropriações indevidas.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO Efeito suspensivo Admissibilidade Presença dos requisitos do § 1° do art. 739-A do CPC Os fundamentos dos embargos são relevantes, uma vez que o embargante-agravante sustenta ser o título inexigível, em razão do inadimplemento contratual Eventual discussão acerca da possibilidade ou não de se perquirir a causa debendi da emissão do cheque é matéria a ser apreciada quando do julgamento dos embargos à execução O recorrente ofereceu bem de valor consideravelmente superior ao débito para garantir a dívida Decisão de primeiro grau reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2124652-70.2014.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2014; Data de Registro: 13/10/2014)

Além disso, o embargante ofertou caução de veículo aparentemente avaliado em média de R$500.000,00 (quinhentos mil

reais), restando assim, suficientemente atendidos os requisitos da tutela judicial, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos.

Ademais, ainda que o bem ofertado possuísse valor inferior ao valor da dívida, como alega o agravante, tratando-se de negócio supostamente fraudulento, não há por que exigir caução equivalente ao valor da dívida, que em determinados casos é até dispensável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA DA EXECUÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO DA EMBARGANTE E PERIGO DE DANO EM PREJUÍZO DA EMBARGANTE - EXCEPCIONALIDADE QUE DISPENSA A GARANTIA DO JUÍZO. - Em regra, os embargos à execução não suspendem o procedimento executório, mas poderá ser atribuído referido efeito quando atendidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória, bem como esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes - Dispõe o art. 300, do CPC, que são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida - Milita a favor da embargante a probabilidade de seu direito e o perigo de dano em razão da questionável liquidez, certeza e exigibilidade do título que sustenta a ação executória - Excepciona-se a exigência da garantia do juízo especialmente quando houver indícios de nulidade da execução pelo título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do CPC. (TJ-MG - AI: 10000212554810001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024